Tribunal: TJBA
Processo: 8036246-72.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036246-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LNCD AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, Matheus Moraes Sacramento registrado(a) civilmente como Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, SARA ALEXANDRINA DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: LARGO VANADIO DE MARACAS S.A

Advogado(s)
:
ANA MARIA DAMASCENO DE CARVALHO FARIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO MINERÁRIA.
DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. ÁREA DE PESQUISA DE LAVRAS MINERAIS. NECESS
IDADE DE
PRÉVIA INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES ACERCA DO VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 60, §1º, DO CÓDIGO DE MINAS. REALIZAÇÃO DE VISTORIA OU PERÍCIA PARA ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
. LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO PELA DETENTORA DA AUTORIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INÍCIO DOS TRABALHOS ANTES
DO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVANTE.
IMISSÃO NA POSSE INDEVIDA.
SUPOSTA PERDA DO OBJETO DO RECURSO. ENTREGA DE RELATÓRIO FINAL À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) PELA AGRAVADA. MANIFESTAÇÃO DA RECORRIDA NO SENTIDO DE QUE PODE HAVER INTERESSE DE RETORNO À ÁREA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PESQUISA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUE VISA A INSTRUÇÃO DA DEMANDA. VERIFICAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. QUESTÕES QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO.
JULGAMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como mencionado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LNCD AGROPECUÁRIA LTDA - ME e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial da Comarca de Maracás-Ba, nos autos da Ação de n. 8000507-43.2022.8.05.0160,

ajuizada por
VAN
Á
DIO DE MARAC
Á
S S/A
, ora Agravado, que concedeu a medida liminar requerida na petição inicial
(ID. 33779305)
.

2. Inicialmente não se pode perder de vista que o presente pronunciamento judicial é assentado apenas numa cognição não exauriente
.

Desse modo,
por se tratar de recurso interposto contra medida liminar, cabe ao Juízo de 2º Grau
verificar tão somente
se estão presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

Com isso,
evita
-se
o julgamento indevido de questões ainda não apreciadas pelo órgão
a quo
, sob pena de supressão de instância.

3.
A Fazenda Panorama, propriedade da Agravante, fica situada no município de Maracás-Ba. A área a ser impactada pela pesquisa, segundo a parte autora, é de 3,65 hectares e o depósito prévio realizado foi no valor de R$ 11.635,00 (onze mil seiscentos e trinta e cinco reais), sendo R$ 10.795,00 (-) a título indenizatório e R$ 840,00 (-) como renda pela ocupação da área, correspondente ao período de 42 (quarenta e duas) semanas
(ID 33779308 - Pág. 11)
.

In casu
, a pretensão da Agravante consiste em obter a tutela recursal para que seja revogada a liminar que determinou a imissão da
agravada na posse de parte do imóvel que pertence à agravante
para exercício

de pesquisa de lavras minerais.

4. Da análise do Decreto Lei n. 227/67, que regulamenta o Código de Minas, colhe-se
,
do art. 60, caput, que as servidões serão instituídas mediante prévia indenização do valor do terreno ocupado e eventuais prejuízos resultantes dessa ocupação.

5. Entretanto, o Código de Minas, na forma do § 1º do art. 60, assegura que
,
se houver divergência entre as partes, o depósito da indenização será feito de forma judicial, através de vistoria ou de perícia com arbitramento, inclusive de renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão
na
posse.

6. Saliente-se, ainda, que o art. 27, caput, prevê que o detentor da autorização de pesquisa poderá executar os trabalhos, desde que pague aos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação
do imóvel
e indenização pelos prejuízos
causados
.
Na hipótese de inexistência de
acordo
entre as partes
, consoante os incisos VI e VII
do referido dispositivo legal
, comunicará ao juiz da comarca que determinará a realização da avaliação de renda e dos danos, nos termos da legislação processual civil.

7. Logo, dessume-se que
,
nos casos em
que
há divergência entre o detentor do direito de exploração e
os
titulares da área a ser explorada, deverá ocorrer prévia avaliação judicial através de vistoria ou perícia com arbitramento, para avaliação da renda
a ser
paga pela utilização da área, assim como pelos prejuízos causados, não sendo crível estabelecer a sua substituição pela análise unilateral feita pela parte Agravada.

8. Ademais, o art. 62 do referido diploma legal
estabelece expressamente
que “não poderão ser iniciados os trabalhos de pesquisa ou lavra, antes de paga a importância à indenização e de fixada a renda pela ocupação do terreno”.

9. Não se pode olvidar, ainda, que, conforme a sistemática constitucional, qualquer ato de apossamento da propriedade alheia, por parte da administração pública ou, como no caso dos autos, de particulares, em razão de autorização do poder público, depende, obrigatoriamente, de justa e prévia indenização
. Dessa maneira, o oferecimento de quantia indenizatória, pelo Agravado, não supre tal determinação, inclusive porque o valor fora fixado por ele, unilateralmente e com base em critérios próprios
.

10.
Convém destacar que o Agravado trouxe em sua defesa julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para sustentar que
“o depósito prévio, para fins de concessão de liminar, não se confunde com a justa indenização”
, bem como que é possível a posterior complementação do valor depositado em Juízo, o que não impediria a imissão na posse do bem.

11. Contudo, não há que se falar em confusão quanto ao depósito prévio e o valor final da indenização, pois o primeiro corresponde ao valor inicial, identificado através de avaliação ou perícia prévia, ao passo que o valor final da indenização somente será fixado após ampla instrução processual. Em acréscimo, entende-se que este não é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, consoante já se demonstrou através de outros julgados do TJ-SP e do próprio TJ-MG.

12.
Pois bem. Em que pese seja possível a complementação do depósito quando da avaliação final realizada na ação de origem, tal constatação não torna o depósito efetuado pela Agravante como autorizador da imissão na posse. É preciso enfatizar que a legislação preconiza a ocorrência de prévia avaliação do bem ou, se isto não ocorrer no primeiro momento, o valor deverá ser arbitrado pelo Juízo. Dessa maneira, não prospera a pretensão do Agravado quanto à imissão na posse com base no depósito realizado por ele, cujo valor oferecido fora estabelecido unilateralmente.

13.
Outrossim, em análise aos argumentos lançados pela parte Autora em sua inicial
(ID. 33779308, pág. 8)
, deflui-se que a própria agravada aponta que a licença irá findar em abril de 2023, e que o serviço de exploração irá durar cerca de 8 semanas (60 dias), mas que propôs a ocupação em 42 semanas, por eventuais dificuldades de mercado; porém, deixou claro que poderia ser feita em tempo muito menor.

14.
Deste modo, à época em que se concedeu o efeito suspensivo ao recurso observou-se a inexistência de
periculum in mora
, pois além de ser possível concluir a exploração em 8 semanas, de um total de 42 semanas até o fim da licença (abril de 2023), o próprio Código de Minas prevê a impossibilidade de início dos trabalhos sem pagamento da indenização correspondente.

15.
É importante, além do quanto exposto, enfrentar os argumentos trazidos pelas partes, em tribuna, na assentada realizada no dia 17/10/2023, sob a ordem n.º 26 de pauta, cuja gravação encontra-se disponível no sítio eletrônico deste TJ-BA.

16.
Inicialmente, o advogado da parte Agravante invocou a possível ocorrência da perda do objeto do recurso, em razão da conclusão da pesquisa realizada pela parte ré, com entrega de relatório à Agência Nacional de Mineração (ANM). Asseriu, além disso, que a entrega do relatório final gera dúvida quanto ao efetivo cumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, eis que o período de ocupação da área em litígio foi mínimo.

17.
A advogada da parte Agravada, em resposta, aduziu que não houve descumprimento da liminar deferida nos autos, haja vista que a empresa ficara na posse da área em debate durante 06 (seis) semanas antes do deferimento do efeito suspensivo. Assim, teria tido tempo hábil para apresentação de relatório prévio — e não final — à Autarquia Minerária. Ressaltou, no entanto, que a empresa pode necessitar, ainda, de acesso ao local da pesquisa, a fim de obter mais dados, caso isso seja requerido pela ANM.

18.
Ato contínuo, após a sessão, o advogado da Agravante, em vez de buscar a declaração da perda do objeto do recurso, peticionou requerendo o sobrestamento do feito em razão da alegada conclusão da pesquisa; pediu, ainda, que a Agravada fosse intimada para trazer aos autos o Relatório apresentado à ANM, que entende ser prova indispensável para a avaliação judicial
(ID 52476804)
.

19.
Primeiro, no que concerne à alegada perda do objeto, pela própria manifestação da parte Agravada nos esclarecimentos apresentados em sessão, verifico que ainda remanesce interesse da Recorrida em ocupar a área para eventual complementação da pesquisa,
o que demonstra a inocorrência da perda do objeto recursal. Outrossim, é necessário atentar para o fato de que a liminar deferida inicialmente precisa ser confirmada ou não, em julgamento definitivo do recurso, conforme precedente do STJ.

20. Ademais, o pleito de sobrestamento do recurso, a fim de que seja apurado o cumprimento da decisão liminar, também não merece guarida. Isso porque a análise quanto à observância da decisão judicial deve ser feita em primeiro grau e não no bojo do presente recurso.
Observa-se que até mesmo o fato de o Alvará ter expirado em abril de 2023, como afirmou a parte Autora em sua inicial
(Id. 33779308, pág. 8)
deve ser objeto de análise na instância de origem, ante a possível perda definitiva do interesse da parte autora na imissão na posse do imóvel.

21.
Nesse sentido, deve ser rejeitada a alegação de perda do objeto do recurso, bem como o pedido de diligências e,
tendo em consideração os elementos trazidos pelos Agravantes
,
à luz do Decreto n.º 227/67 (Código de Minas), impõe-se a reforma da decisão
a quo
por se vislumbrar,
a priori
, a alegada fumaça do bom direito e o
periculum in mora
em favor da parte agravante.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036246-72.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante
LNCD AGROPECUARIA LTDA - ME e outros
e
como
Agravad
a

LARGO VANÁDIO DE MARACÁS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto,
confirmando a liminar deferida no
ID. 34292573
, para revogar a tutela de urgência e a ordem de imissão na posse,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR25/15/27